Tribunal: TJMT
Processo: 1008712-43.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008712-43.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO - CPF: 240.691.241-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ERLI DE SOUZA GREGORIO - CPF: 284.508.921-04 (APELANTE), JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 406.748.001-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE DJANIRA ALEIXO DE SOUZA GREGÓRIO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA APARECIDA DE SOUZA (APELANTE), VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCTA DA SILVA RUFINO (TERCEIRO INTERESSADO), SUCUPIRA TRANSPORTES REFRIGERADOS LTDA. - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ÓBITO DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado ou de quem lhe faça as vezes é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República.

II - Para que haja responsabilização do Estado basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.

III - No caso, o acidente ocorreu por conta de pessoa estranha à Administração Pública, ou seja, não derivou de ação ou omissão do ente público, mas sim de terceiro – que deu causa efetiva ao atropelamento. Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente ao Poder Público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta do município e o dano ocorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO DE SOUZA GREGÓRIO E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais nº 1008712-43.2018.8.11.0003, proposta em desfavor do
Município de Rondonópolis
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso, alegam os apelantes, em síntese, que
“de maneira desacertada, foi completamente ignorado as razões da réplica à contestação, o que não pode ser desprezado pela nobre corte, sob pena de ratificar o erro e a injustiça cometido pela instancia de origem”,
pois
“o Boletim de Ocorrência acostado aos autos, apontou a hora aproximada da ocorrência, as 09h20min, do dia 10/11/2016, uma Quinta-feira”
e, de acordo com a Lei Municipal nº 6595/2011,
“o veículo causador do acidente transitava em hora e local proibido, por inércia/omissão do recorrido”,
uma vez que,
“se o recorrido impôs a norma, também cabe ao recorrido

fiscalizar e punir os violadores da mesma”.(sic.)

Aduzem também que
“não há que dar guarida a alegação de que o veículo que atropelou a mãe dos recorrentes poderia trafegar no perímetro urbano, por ser de pequeno porte”,
pois
“o parágrafo único do artigo 3° da mesma Legis estabelece que é proibida a circulação de caminhões, independente da capacidade de carga dos veículos nos horários de restrição, portanto o veículo que atropelou a genitora dos autores NÃO estava autorizado a circular no local em que ocorreu o acidente naquele horário”.(sic.)

Sustentam que
“é notório que o veículo que atropelou e matou a genitora dos Autores não deveria estar ali no momento do acidente (às 09h20min horas), claro está que se houvesse fiscalização e um bom cumprimento do dever da administração pública, o acidente nunca teria acontecido”. (sic.)

Assim, asseveram que
“os órgãos fiscalizadores do município nada fazem para coibir os atos dos infratores, onde, agindo em completa inércia, omissão ou culpa in vigilando permitem que dezenas de caminhões transitem normalmente, nos horários proibidos, pelas avenidas da cidade (principalmente no centro, onde existe um exagerado fluxo de pedestres nos horários das 8h às 18h), mas devido à omissão e ausência controle municipal coercitivo sobre veículos infratores, vindo assim a assumirem o risco previsto pela responsabilidade objetiva do ente público”.(sic.)

Com essas considerações, pugnam que
“seja o presente recurso recebido, conhecido e provido no sentido de reformar a sentença objurgada para reconhecer a culpa do recorrido por omissão em não fiscalizar, como fator preponderante no evento danoso que ceifou a vida da mãe dos recorrentes; Ou alternativamente, reconhecer a culpa concorrente do recorrido com a empresa proprietária do veículo causador do acidente (Viajar Transportes) consoante os dados indicados pelo município em relação a 1ª empresa denunciada lide, na peça de

bloqueio, o que por si só não tem o condão de isentar o recorrido de sua responsabilidade e danos provocados aos recorrentes, neste caso, pugna também seja fixado a responsabilidade do ente público com o quantum indenizatório por cada apelante consoante entendimento do STJ; sucessivamente, requer a condenação do réu a indenização por danos morais no valor de quinhentos mil reais, danos materiais no valor de dois mil reais”. (sic.)

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 28283574.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do
Parquet
no presente processo (id. 65752976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso,
conforme consta da peça inaugural
, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos morais c/c danos materiais em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS aduzindo, em síntese, que são filhos de Djanira Aleixo de Souza Gregório, a qual foi vítima fatal de acidente de trânsito quando atravessava a Avenida Fernando Correa da Costa, no centro de Rondonópolis, no dia 10/11/2016, por volta das 09h20min, ao ser atropelada por um caminhão VOLVO 3 EIXOS, de placa OBN-8305.

Relataram que a vítima atravessava a avenida no momento em que o sinal estava aberto para os pedestres, quando o referido caminhão, que se encontrava parado aguardando o semáforo abrir, arrancou antes que Djanira terminasse a travessia, ceifando a vida de sua mãe de forma imediata e brutalmente chocante, pois foi esmagada pelo veículo.

Asseveraram que o Município foi inerte por não fiscalizar o trânsito de caminhão proibido de trafegar no perímetro urbano naquele horário, em desacordo com a Lei Municipal nº 6.595/2011, que é clara ao disciplinar que esse tipo veículo só pode entrar na cidade das 18h à 8h, para carga e descarga.

Assim, requereram a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente às despesas funerárias, e por dano moral, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada autor.

O pedido inicial foi julgado improcedente, sob o fundamento de
“ainda que lamentável o infortúnio e evidente a dor dos autores em relação à perda de um ente querido de maneira tão trágica, não há como atribuir ao Município a responsabilidade pela ocorrência do dano”,
pois
“dizer que o Município é o culpado pelo acidente de trânsito que vitimou a senhora Djanira, seria o mesmo que atribuir ao Estado, por exemplo, a responsabilidade por um homicídio cometido na rua por um particular contra um cidadão, sob o fundamento de falta de segurança pública”.(sic.)

Inconformados,

os autores recorreram da decisão alegando, em síntese, que
“o Município foi inerte por não fiscalizar o trânsito de caminhão proibido de trafegar no perímetro urbano naquele horário, em desacordo com a Lei Municipal nº 6.595/2011, que é clara ao disciplinar que esse tipo veículo só pode entrar na cidade das 18h à 8h, para carga e descarga”.

Pois bem.

A Constituição da República de 1988, em seu art. 37, §6º, abaixo transcrito, estabeleceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados no desempenho de suas atividades administrativas, independentemente da existência do elemento culpa, em adoção expressa da Teoria do Risco Administrativo como fundamento para responsabilização por atos omissivos e comissivos. Confira-se:

Art. 37. (...).

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em consonância com essa definição, importa consignar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE nº 841526 (Tema 592), submetido ao regime de repercussão geral, fixou o entendimento de que a responsabilidade civil estatal é objetiva na hipótese de dano decorrente de ato omissivo do Poder Público, superando, assim, a divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a questão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. (...). (RE 841526, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Logo, para que haja responsabilização do Estado, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.

Diante dessas considerações, voltando ao caso concreto, entendo que não há reparos a ser feitos na r. sentença recorrida, pois não há que se falar em responsabilidade objetiva do Município de Rondonópolis na hipótese em questão, haja vista que, sendo a causa da responsabilidade municipal a conduta omissiva, esta assume caráter subjetivo, devendo a parte comprovar a existência de culpa do poder público pelo evento danoso.

No caso dos autos, cumpre salientar que não há controvérsia sobre a efetiva ocorrência do acidente, que culminou no óbito da genitora dos autores, a qual, segundo consta no feito, em 10/11/2016, ao tentar atravessar a via pública municipal foi atropelada por um caminhão VOLVO 3 EIXOS.

É inconteste, também, que o caminhão, de propriedade particular, estava em desacordo com a Lei municipal nº Lei nº 6.595/2011 (artigos, 1º, 2º e 3º), que restringe a circulação desse tipo de veículo nas vias urbanas naquele horário, já que não foi anexado aos autos nenhuma autorização especial por parte do ente público para o tráfego do referido caminhão (artigo 3º).

Contudo,
embora o caminhão (de propriedade de empresa privada que não estava a serviço da municipalidade) estivesse em desacordo com a Lei municipal nº 6.595/2011 (artigos, 1º, 2º e 3º), não há qualquer prova nos autos hábil a demonstrar a existência de culpa do Poder Público pelo evento danoso, nem o necessário nexo causal entre a conduta omissiva do Município de Rondonópolis e o acidente que vitimou a genitora dos autores, pois, de fato, é impossível fiscalizar em tempo integral todas as vias públicas, muito menos disponibilizar Agentes de Fiscalização de Trânsito, até porque, não se trata de ato previsível.

Além do mais, de acordo com Boletim de Ocorrência aportado no id. 28283530, bem como o Laudo Pericial elaborado pela POLITEC no id. 28283531 e seguintes, ambos os documentos demonstram que o dano ocorreu exclusivamente em virtude da conduta de terceiro, ou seja,

de pessoa estranha à Administração Pública, pois, com base neles é possível verificar que
“a vítima Djanira Aleixo de Souza Gregorio teria iniciado a travessia da via fora da faixa de pedestres existente no local. A vítima passava por entre os veículos. O V1 (caminhão) estaria parado esperando o semáforo abrir, o que ocorreu antes da vítima concluir a travessia da pista. O condutor do V1 não viu a vítima atravessando a avenida e seguiu adiante assim que o semáforo abriu, atropelando a vítima que parou em baixo do caminhão, vindo a óbito”
(relatório da Delegacia Especializada de Trânsito).

Outrossim, como bem observado pelo MM. Juiz sentenciante,
“dizer que o Município é o culpado pelo acidente de trânsito que vitimou a senhora Djanira, seria o mesmo que atribuir ao Estado, por exemplo, a responsabilidade por um homicídio cometido na rua por um particular contra um cidadão, sob o fundamento de falta de segurança pública”,
pois,
“assim como a segurança pública é dever do Estado, é também o dever dos Fiscais de Trânsito do Município zelar pelo cumprimento das normas de trânsito no perímetro urbano. Todavia, não se pode esperar que estes profissionais estejam em todo lugar, a todo momento. Ainda que se tenha noticia de que é comum a transgressão da norma que restringe a circulação de veículos pesados em determinados horários no Município de Rondonópolis, a atividade de fiscalização desenvolvida pela administração pública não transfere a ela a responsabilidade pelos danos provocados pela conduta do particular”. (sic.)

Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSARIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDORA PUBLICA. AGENTE DE TRANSITO. ATROPELAMENTO NO EXECICIO DAS ATIVIDADES LABORAIS. FATO DE TERCEIRO. INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUSAO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. INVERSAO DO ONUS SUCUMBENCIAL. No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em “evitar a ocorrência do atropelamento” quando a servidora exercia as atividades laborais externamente, consoante atribuições do cargo que ocupava efetivamente. Cabe reforma da sentença no ponto da modalidade da responsabilidade, pois, ao caso, incide a “responsabilidade subjetiva” (e não a objetiva), cabendo então verificar a existência dos pressupostos para configuração do instituto.
O acidente ocorreu por conta de pessoa estranha à Administração Pública, ou seja, não derivou de ação ou omissão do ente público, mas sim de terceiro – que deu causa efetiva ao atropelamento.
Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente ao Poder Público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta do MUNICIPIO DE CUIABÁ e o dano ocorrido. Restando de sobejo comprovada ausência de nexo causal entre a conduta do MUNICIPIO e o dano sofrido pela autora, não há ilícito atribuível ao ente público, sendo imperiosa a reforma da sentença para improcedência dos pedidos. (N.U 0025075-23.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Por fim, restando de sobejo comprovada ausência de nexo causal entre a conduta do município e o dano sofrido pelos autores, não há ilícito atribuível ao ente público, o que leva à improcedência do pedido indenizatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
SEBASTIÃO DE SOUZA GREGÓRIO E OUTROS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021